Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719377-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS RECORRIDOS: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PINHEIRO NETO ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DINHEIRO. CONTAS BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO. PRÓ-LABORE. DESBLOQUEIO. VALORES EM CONTAS. PRÓ-LABORE DOS SUBESTIPULANTES DA APÓLICE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", para restabelecer a tranquilidade social. 2. Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, admite-se a penhora as quotas sociais e dos recebíveis do agravado perante a empresa mencionada, pedido que não pode ser alcançado sem a intervenção do Poder Judiciário. 3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista (arts. 300 ou 995 do Código de Processo Civil). 3.1. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 4. Constatado que o recorrente ao impugnar o bloqueio de valores em contas, não demonstrou tratar-se de valores relacionados a pró-labore dos subestipulantes da apólice, rejeita-se o pedido. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 789 do Código de Processo Civil, sustentando a ilegalidade do bloqueio de bens de terceiros que não se caracterizam como efetivos devedores. Afirma, assim, que ao contrário do que restou assentado pelo acórdão recorrido, “foi comprovada a existência, bem como os valores recebidos pelos sub-estipulantes, a título de pró-labore da apólice de seguro” (id 63899160, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 789 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “É certo que, inexistentes provas cabais suficientes, nega-se o pedido de imediata liberação dos valores bloqueados devido à terceiros estranhos à lide, eis que a decisão guerreada, porque suficientemente fundamentada, expôs as razões de fato e de direito, segundo as quais manteve a penhora dos valores, conforme consta da r. decisão (ID 192949958 – auto de origem)” (id 62923504, pág. 32). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012